Tribunal: TJES
Processo: 0000138-34.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Capitalização e Previdência Privada; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000138-34.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: FLORENCIO SANTIAGO PESSOA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL E RESSARCIMENTO. ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, em ação ordinária ajuizada por Florêncio Santiago Pessoa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade do contrato de seguro de vida; (ii) condenar a requerida à restituição dos valores pagos no curso do contrato; e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de apreciação de matérias de ordem pública; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em vício citra petita; (iii) determinar a ocorrência de decadência e/ou prescrição da pretensão autoral; e (iv) avaliar a legalidade da nulidade contratual e da condenação à restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de análise das matérias de ordem pública (prescrição e decadência) não configura cerceamento de defesa, pois tais questões não demandam produção de provas e sua apreciação não foi obstada pelo juízo.

Não há vício citra petita, uma vez que a sentença enfrentou as causas de pedir constantes na inicial, quais sejam, a abusividade das cobranças e o descumprimento do dever de informação, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Afasta-se a decadência do pedido de nulidade contratual, pois a ação possui natureza condenatória, e não constitutiva, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 178 do Código Civil.

Reconhece-se a prescrição parcial da pretensão autoral, considerando aplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com base na caracterização do contrato como de previdência privada. Assim, prescrevem as parcelas anteriores a 06/02/2008.

Mantém-se a nulidade do contrato diante da abusividade dos valores cobrados e da ausência de informação clara e adequada ao consumidor, caracterizando violação ao dever de informação, o que justifica a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de análise de matérias de ordem pública não configura cerceamento de defesa quando não há pedido de produção de provas e a parte está revel.

Não há vício citra petita quando a sentença analisa as causas de pedir e os pedidos formulados na inicial.

Não incide o prazo decadencial do art. 178 do CC/2002 quando a ação tem natureza condenatória.

Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002 às ações que visam à restituição de valores em contratos de previdência privada.

É nulo o contrato de seguro em que se verifica abusividade das cobranças e violação ao dever de informação, impondo-se a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000138-34.2018.8.08.0067

APELANTE:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO:
FLORÊNCIO SANTIAGO PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES na ação ordinária ajuizada por FLORÊNCIO SANTIAGO PESSOA em seu desfavor, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de seguro de vida, condenando a requerida à restituição dos valores pagos no curso do contrato e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (Id 13147564), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo a quo deixou de apreciar questões de ordem pública, como a prescrição parcial do pedido de restituição e a decadência do pedido de nulidade contratual, incorrendo em julgamento citra petita.

Argumenta também dissociação entre os fundamentos da sentença e os pedidos autorais, pois, segundo afirma, a decisão declarou a nulidade do contrato por abusividade dos valores cobrados, ao passo que o autor fundamentou o pedido na suposta alteração da natureza do contrato, inicialmente apresentado como plano de aposentadoria.

No mérito, defende que o contrato entabulado trata-se de seguro de risco e pecúlio, cuja contraprestação se vincula à assunção de risco pela seguradora, inexistindo direito à restituição dos valores pagos. Ressalta que o contrato não previa cláusula de aposentadoria ou resgate de contribuições e que os reajustes efetuados ao longo da relação contratual decorreram do agravamento natural do risco em razão da idade do segurado.

Pugna, ainda, pela aplicação da prescrição parcial da pretensão autoral, limitando eventual restituição aos valores pagos no ano anterior ao ajuizamento da ação.

Com isso, requer o provimento do recurso para cassar a sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, reformá-la para afastar a nulidade contratual e a restituição integral das contribuições, reconhecendo, ainda, a prescrição parcial da pretensão.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO CITRA PETITA

A parte apelante suscitou a nulidade do julgamento por incorrer em vício citra petita, uma vez que não houve o enfrentamento das seguintes alegações: i) prescrição parcial da pretensão de restituição de valores; e ii) decadência do pedido de nulidade do contrato.

Sem razão a apelante, pois além de ter sido decretada a sua revelia, pois manejada a contestação intempestivamente, as alegações trazidas não se tratam de pedidos formulados na exordial/reconvenção e, portanto, a ausência de apreciação não configura vício
citra petita
.

Exatamente nesse rumo, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Inexiste julgamento
citra petita
se a controvérsia é decidida dentro dos limites delineados na petição inicial" (AgInt no AREsp n. 1.816.467/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Logo,
afasto
a preliminar em questão.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Rejeito a preliminar aventada,
pois a suposta falta de enfrentamento de questões de ordem pública (prescrição e decadência)
não
configura cerceamento de defesa, cuja configuração está relacionada à hipótese em que a parte tem o legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova e fica impedida pelo órgão judicial.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Argumenta, ainda, a dissociação entre os fundamentos da sentença e os pedidos autorais, pois a decisão declarou a nulidade do contrato por abusividade dos valores cobrados, ao passo que o autor fundamentou o pedido na suposta alteração da natureza do contrato, inicialmente apresentado como plano de aposentadoria.

Afasto
a preliminar suscitada, eis que foram examinados na sentença exatamente a causa de pedir (abusividade das cobranças e violação ao dever de informação e propaganda enganosa) e os pedidos (cancelamento do contrato e indenização por danos morais).

É como voto.

MÉRITO

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

A parte apelante defende a configuração da decadência do direito de requerer a nulidade do contrato, eis que ultrapassados mais de quatro anos entre a data da assinatura da avença (2004) e o ajuizamento da ação (2018).

Sem delongas,
rejeito
a prejudicial de mérito, haja vista que, no caso dos autos, a ação é de natureza condenatória e não constitutivo, de modo que inaplicável o prazo decadencial do artigo 178, do Código Civil, pois a pretensão autoral não está calcada em nenhuma das hipóteses elencadas no referido dispositivo (
coação, erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, ato de incapaz
).

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Sustenta a apelante a aplicação da prescrição anual por analogia à previsão do artigo 206, §1º, II, do Código Civil.

O embasamento legal apresentado nas razões recursais diz respeito ao prazo prescricional de um ano para a pretensão do segurado contra o segurador, todavia, diante da revelia decretada com a produção de efeitos materiais, deve ser considerada a natureza jurídica do contrato como aquela afirmada pela parte autora na petição inicial (
previdência privada
), incidindo o prazo geral de prescrição decenal (artigo 205, do Código Civil), conforme entendimento do C. STJ, vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos por plano de previdência privada e pecúlio, aplicou a prescrição quinquenal para devolução das contribuições mensais. 2. O acórdão recorrido acolheu parcialmente o recurso da seguradora, reformando a sentença inicial que havia determinado a restituição integral das contribuições, reconhecendo a prescrição quinquenal para devolução de valores, mas considerouabusiva a migração da autora para um plano exclusivamente de pecúlio sem permitir o exercício do direito de optar pela aposentadoria complementar prevista no contrato original. (...) 4.
O prazo prescricional para a devolução de contribuições pagas indevidamenteem plano de previdência privada deve ser regido pelo prazo vintenário do CódigoCivil de 1916, ou pelo prazo decenal do Código Civil de 2002, conforme a regrade transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002.
5. A decisão do Tribunal de origem não se alinha à jurisprudência do STJ, que adota o prazo geral para a prescrição em casos de restituição de contribuições indevidas em previdência privada. lV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Recurso provido para reconhecer a incidência do prazo prescricional de 20 anos, prevista no art. 177 do CC/1916, e de 10 anos, estabelecida no art. 205 do Código Civil de 2002, observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002
.Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a devolução de contribuiçõespagas indevidamente em plano de previdência privada é de 20 anos, conforme oCódigo Civil de 1916, ou de 10 anos, conforme o Código Civil de 2002, observadaa regra de transição". Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 205; CC/2002,art. 2.028; CDC, arts. 6º, III, 54, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos ERESP n. 1.834.189/SP, relatorMinistro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgados em; STJ, AgInt nos 30/8/2022EREsp n. 1.802.644/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgados em. 20/9/2022 (STJ; REsp 1.987.124; Proc. 2020/0305309-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 20/05/2025; DJE 27/05/2025)

Desta feita, tendo sido a ação ajuizada em 06/02/2018,
deve ser reconhecida a prescrição das parcelas descontadas em folha anteriores a 06/02/2008
, conforme disposto no artigo 205, do Código Civil.

Por fim, no mérito propriamente dito, nenhuma das teses veiculadas no recurso é capaz de infirmar as conclusões contidas no julgamento, uma vez que a nulidade do contrato e a consequente condenação à restituição dos valores descontados mês a mês no benefício previdenciário do ora Apelada estão fundamentadas no descumprimento do dever de informação e na abusividade das parcelas, razão pela qual descabe examinar as alegações de vinculação da contraprestação à assunção de risco pela seguradora ou de ausência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de resgate das contribuições, tampouco a motivação de incremento exponencial dos reajustes efetuados ao longo da relação contratual como o aumento da idade do segurado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
.

Majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)